Tribunal: TJPA
Processo: 0005577-15.2017.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°
PROCESSO N.º: 0005577-15.2017.8.14.0028
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ/PA (1ª VARA CRIMINAL)
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
APELANTE:
MARCOS ANDRÉ VALE ALVES
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
DEFENSOR (A) PÚBLICO (A): HALLINE KAROL NOCETI SERVILHA
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR (A): DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISOR (A): DESEMBARGADORA MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
EMENTA.
APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 180, CAPUT, DO CPB. ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL CONVERGENTE. VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA. ÁLIBI NÃO COMPROVADO. DECOTE, EX OFFICIO, DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO COMETIMENTO DO NOVO DELITO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. MODIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, PARA O REGIME ABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A versão produzida pelo réu e por sua defesa, de que desconhecia a origem ilícita do veículo é totalmente inverídica, pois dissociada das demais provas dos autos. Pela simples leitura das declarações das testemunhas, resta plenamente comprovado que o réu/apelante efetivamente adquirira de terceiro veículo produto de roubo/furto, o qual fora apreendido de posse do próprio apelante, preso em flagrante delito durante ação policial de patrulhamento pelo Bairro de Nova Marabá.
2. O álibi é a alegação do acusado de que não praticou o crime. Não obstante, quem usa de tal alegação, tem obrigação de prová-la, demonstrando cabalmente o fato exculpativo, pela inversão do ônus da prova. No caso, não foram ouvidas testemunhas de defesa ou mesmo juntadas quaisquer espécies de documentos que arrimem a versão defensiva de que o réu desconhecia a origem ilícita do bem.
3. Na hipótese vertente não há falar e reincidência do acusado, porquanto a decisão penal existente em seu desfavor transitou em julgado para defesa em 13/07/2017, portanto, em data posterior ao novo fato delituoso, praticado em 07/04/2017. Desse modo, não comprovado o trânsito em julgado da sentença penal condenatória pretérita, antes do cometimento do novo crime, impõe-se o afastamento, de ofício, da agravante em debate.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido, para, após decote da agravante da reincidência, impor ao réu a pena DEFINITIVA e CONCRETA de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, mantendo-se a r. decisão em seus demais termos. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 04 de fevereiro de 2020.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Marcos André Vale Alves
interpôs recurso de apelação penal, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou às penas de 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto (em face da reincidência), e 21 (vinte e um) dias-multa, calculados na fração unitária de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delitiva, como incurso nas sanções punitivas do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal Brasileiro.

Narra a
peça acusatória
(fls. 02-05) que, no dia 07 de abril de 2017, por volta das 23h40min, no Bairro Nova Marabá, localizado no Município de Marabá/PA, o apelante em comento foi preso em flagrante delito acusado da receptação de 01 (uma) motocicleta, marca Yamaha/YBR 125K, ano 2006, cor vermelha, Placa NSK-6843, oriunda da cidade de Jacundá/PA. Relata que, ao ser efetuada a verificação da situação do veículo, fora constatado que o mesmo possuía registro de furto com data recente.

Em
razões recursais
(fls. 42-48), a defesa, por meio da Defensoria Pública do Estado, pugna pela absolvição do apelante, pela aplicação do princípio constitucional do
in dubio pro reo
, diante da fragilidade das provas carreadas aos autos, as quais foram incapazes de comprovar sua autoria no crime de receptação Destaca não ter sido comprovado que o acusado realmente tinha conhecimento de que o objeto apreendido era de origem ilícita, uma vez que teria sido apenas emprestado de uma amigo.

Relativamente à pena, clama pela compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. No mais, requer a exclusão da reprimenda de multa ou sua redução ao mínimo legal, diante da hipossuficiência do recorrente, e em atenção aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

Roga pelo conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(fls. 49-52), o Ministério Público de 1ª Instância manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta
Superior Instância
, o
Custos Legis,
representado pela
Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja,
pronuncia-se pelo
conhecimento e parcial provimento do apelo
, a fim de que sejam compensadas de forma integral a atenuante da confissão e a agravante da reincidência.

É relatório. À douta revisão da Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
VOTO
Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Do pleito absolutório.
In dubio pro reo
. Insuficiência de provas:

Sustenta a defesa não restar provada aos autos a autoria do crime de receptação imputado ao apelante (art. 180,
caput
, do CPB), alegando a inexistência de provas contundentes para sua condenação. Destaca não ter sido comprovado que o acusado realmente tinha conhecimento de que o objeto apreendido era de origem ilícita e que apenas teria emprestado o veículo de terceiro.

Não obstante, da análise acurada dos autos, depreende-se que tal argumento não pode prosperar, pois a sentença foi proferida em estrita consonância com robusto arcabouço probatório colhido no decorrer da instrução processual, que não deixa dúvidas quanto a autoria do apelante pelo crime a ele atribuído, conforme abaixo demonstrado:

A
materialidade delitiva
é inquestionável e encontra-se evidenciada por meio dos Boletins de Ocorrência Policial (fls. 09 e 11 do IPL); do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (fls. 10 do IPL); e, do Registro de Declaração de Veículo (fls. 12 do IPL) que acusa a restrição de ¿registro de furto de veículo¿.

Quanto à
autoria delitiva
, também resta provada de forma induvidosa, com base nos depoimentos das testemunhas inquiridas tanto na fase inquisitiva quanto em juízo, senão vejamos:

Durante audiência de instrução fora colhido o testemunho da Policial Civil
Thais Lima dos Santos
, a qual declara ter presenciado o momento em que o apelante foi apresentado à autoridade policial, em virtude de ter sido encontrado de posse de uma motocicleta com registro de furto/roubo.

A testemunha
Itamar Rodrigues da Silva
, Policial Militar que participou da ação que culminou com a prisão do recorrente, declara em juízo que o réu foi abordado pela guarnição, sendo verificado que a motocicleta que estava sob sua posse possuía registro de furto/roubo.

O apelante
Marcos André Vale Alves
, por seu turno, ao exercer a sua autodefesa, declara que, de fato, estava de posse do veículo, mas que desconhecia tratar-se de produto de crime, na medida que recebeu a motocicleta de terceiro, não sabendo apontar a origem do bem.

Por tudo que fora produzido, observa-se, claramente, que a versão produzida pelo réu e por sua defesa, de que desconhecia a origem ilícita do veículo é totalmente inverídica, pois dissociada das demais provas dos autos.

Pela simples leitura das declarações das testemunhas, resta plenamente comprovado que o réu/apelante efetivamente adquirira de terceiro veículo produto de roubo/furto, o qual fora apreendido de posse do próprio apelante, preso em flagrante delito durante ação policial de patrulhamento pelo Bairro de Nova Marabá.

Ressalte-se por outro lado que, ao ser abordado, o réu alegou que o veículo pertenceria a sujeito identificado por Marcelo. Tal indivíduo, porém, sequer fora identificado ou localizado, em que pese diligências policiais ao suposto endereço informado pelo réu, onde ninguém fora encontrado.

Quanto à
prova testemunhal obtida pelos policiais,
inexiste motivo algum para que se coloque em dúvida a veracidade de tais depoimentos, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário.

O depoimento de policiais, que atuaram de maneira direta nos fatos, logicamente, não deve ser desprezado; pelo contrário, deve ser sempre considerado válido, como a de qualquer outra testemunha, mormente quando colhido no auto de prisão em flagrante e reafirmado em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório,
como ocorreu
in casu
.

Frise-se que, os Policiais Militares motivo algum teriam para incriminar falsamente a conduta delitiva ao recorrente, prejudicando-os deliberadamente.

No que tange ao
álibi apresentado
pelo réu de que o veículo pertencia a terceira pessoa e que não tinha conhecimento da origem ilícita do bem, o que se percebe é a fragilidade de tais argumentos.

Como cediço, o álibi é a alegação do acusado de que não praticou o crime. Não obstante, quem usa de tal alegação, tem obrigação de prová-la, demonstrando
cabalmente
o fato exculpativo, pela inversão do ônus da prova à defesa.

No caso, não foram ouvidas testemunhas de defesa ou mesmo juntadas quaisquer espécies de documentos que arrimem a versão defensiva de que o réu desconhecia a origem ilícita do bem. Observa-se, portanto, que o álibi apresentado pelo apelante esbarra na prova testemunhal acusatória, incisiva e coerente.

Nesta senda de raciocínio:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP). DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM A DEVIDA PERMISSÃO GERANDO PERIGO DE DANO (ART. 309 DO CTB). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. AGENTE SURPREENDIDO NA POSSE DE AUTOMÓVEL ORIUNDO DE FURTO. ART. 156 DO CPP. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME A INDICAR O CONHECIMENTO DA ORIGEM ESPÚRIA DO BEM. PLEITO DE ANULAÇÃO COM VISTAS À DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(...)
2.
A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes
.
(...)
4. Habeas corpus não conhecido.
(STJ, HC 483.023/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 15/02/2019) (grifei)
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. RECEPTAÇÃO. PACIENTE FLAGRADO NA POSSE DO BEM DE ORIGEM ILÍCITA. ÔNUS DE PROVA DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROFUNDA ANÁLISE DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NESTA VIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(...)
II -
Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que, tratando-se de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP. Precedentes.
III - In casu, a sentença confirmada pelo eg. Tribunal de origem fundamentou-se não apenas no fato de o paciente ter sido flagrado na posse do produto do crime e não ter comprovado a sua origem lícita, mas também nos depoimentos das autoridades policiais, uníssonos ao apontá-lo como autor do delito de receptação.
(...) Habeas corpus não conhecido.
(STJ, HC 469.025/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 01/02/2019). (grifei)

Correta, portanto, a condenação do ora apelante, pela prática dos crimes irrogados, estando a decisão vergastada perfeitamente embasada em elementos de provas aptos a sustentar a condenação nela contida, tendo o Juízo
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas dos autos, respeitando o princípio da persuasão racional, devendo, portanto, ser mantida.

2. Da pretendida compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência:

Consignou o Juízo sentenciante que o réu faz jus à atenuante do art. 65, III, alínea ¿d¿, do CPB, ainda que a assunção dos fatos tenha se dado de forma qualificada, considerando que, muito embora o apelante admita a posse do veículo, declara não ter conhecimento da origem ilícita do bem.

Reconhecida na sentença, por outro lado, a agravante disposta no art. 61, inciso I, do Códex Penal, em face de condenação anterior transitada em julgado, consoante Processo de n.º 0006764-97.2013.8.14.0028, a reprimenda, na segunda etapa, foi acrescida em 01 (um) mês de reclusão.

Não obstante, em consulta à Ação Penal de n.º 0006764-97.2013.8.14.0028, no Sistema Libra deste Egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se a existência de Certidão de Trânsito em Julgado, cadastrada em 27/07/2017, a qual assim certifica:
¿CERTIFICO para os devidos fins e efeitos necessários, observadas as atribuições legais que me são conferidas, que a Sentença de fls. 36/52, nos autos da Ação Penal nº 0006764-97.2013.8.14.0028, em que figuram como partes MARCOS ANDRÉ VALE ALVES e O.E., após regular intimação das partes interessadas,
transitou livremente em julgado
para a
acusação
no dia
26.11.2013
e para a
defesa
no dia
13.07.2017
. O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ
.

Na hipótese vertente não há falar e reincidência do acusado, porquanto a decisão penal existente em seu desfavor transitou em julgado para defesa em 13/07/2017, portanto, em data posterior ao novo fato delituoso, praticado em 07/04/2017.

Desse modo, não comprovado o trânsito em julgado da sentença penal condenatória pretérita, antes do cometimento do novo crime, impõe-se o afastamento, de ofício, da agravante em debate.

Nesta seara de cognição:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE. NECESSIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. Nos termos do art. 63 do Código Penal, somente se verifica a reincidência quando o agente comete novo crime depois de transitar em julgado a sentença que o tenha condenado por crime anterior.
3. Hipótese em que o paciente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, do Código Penal (Processo Criminal n.º 60.722/2005), com trânsito em julgado para a acusação em 01/03/2006, sem dados acerca do trânsito em julgado para a defesa.
4. Não há que se falar em reincidência se não houve trânsito em julgado para a defesa.
5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para determinar que o Juízo de primeiro grau proceda à nova dosimetria da pena.
(STJ, HC 369.678/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 09/11/2016) (grifei)
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. FURTO QUALIFICADO. VALORAÇÃO DE AÇÃO PENAL EM CURSO PARA RECONHECIMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES E DA REINCIDÊNCIA. ILEGALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. READEQUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.
1. É pacífico nesta Corte o entendimento de que inquéritos e ações penais em curso não podem ensejar o aumento da pena, na primeira ou na segunda fase da dosimetria, em respeito ao princípio da não culpabilidade.
2. O reconhecimento da reincidência com fundamento em condenação prévia, com registro de trânsito em julgado somente para a acusação, caracteriza flagrante ilegalidade na dosimetria da pena.
3. O paciente, tecnicamente primário, condenado a pena inferior a 4 anos de reclusão, deverá, desde o princípio, cumpri-la em regime inicial aberto, pois favoráveis as circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal.
4. Ordem não conhecida. Habeas corpus concedido, de ofício, para afastar a reincidência e redimensionar a pena final do paciente, a ser cumprida no regime inicial aberto.
(STJ, HC 241.473/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 16/12/2014) (grifei)

Passo ao redimensionamento da pena:

Determinada a reprimenda base no importe mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão, consoante fundamentação
a quo,
após avaliação das circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB
;
na segunda etapa, afastada a agravante da reincidência,

reconhecida, no entanto, a atenuante da confissão espontânea pelo Magistrado primevo, incabível a minoração da reprimenda aquém do patamar mínimo legal, em face da vedação contida no verbete sumular n.º 231 do STJ; na terceira etapa do cálculo penalógico, inexistentes causas de aumento ou diminuição de pena, impõe-se a reprimenda
DEFINITIVA
e
CONCRETA
de
01 (um) ano de reclusão
.

Observado o critério trifásico, aplica-se a pena de multa em
10 (dez)
dias-multa, na fração correspondente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática criminosa.

Dessarte, a
pena

de multa
decorre de mandamento legal, sendo que o delito imputado, prevê como penas, reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos e
multa
, ambas estabelecidas de
forma cumulativa pelo legislador, descabendo ao juiz sentenciante afastar a incidência de qualquer uma delas
, nem mesmo se tiver conhecimento das frágeis condições econômicas do acusado.

Ora, a pena pecuniária é consequência da própria condenação penal, é penalidade que decorre de imposição legal; portanto, ostenta caráter cogente, sendo inviável ao julgador dispensá-la.

Por outro lado, o art. 60 do Código Penal Brasileiro preceitua que na fixação da pena de multa deve ser observada a situação do réu. No caso vertente, o Juízo sentenciante, ao fixar a pena pecuniária observou o critério trifásico determinando-a na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato
(menor índice previsto no § 1º, do art. 49, do CPB),
o que entendo
perfeitamente razoável e coerente, para o caso em apreço.

Altera-se, ainda, de ofício, o regime inicial de cumprimento de pena para o
aberto
, porquanto afastada a reincidência do recorrente.

Assim sendo,
conheço do recurso
, e
dou parcial provimento
, para, após decote da agravante da reincidência, impor ao réu a pena
DEFINITIVA
e
CONCRETA
de
01 (um) ano de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
aberto,
e
10 (dez) dias-multa
, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, mantendo-se a r. decisão em seus demais termos.

Comunique-se ao Juízo da Execução Penal a modificação da reprimenda imposta ao réu, nos termos da Resolução n.º 113/2010 do CNJ, alterada pela Resolução n.º 237 do CNJ.

É o voto.
Belém/PA, 04 de fevereiro de 2020.
Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora